Tribunal: STF
Processo: RE 97822
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
USO E HABITAÇÃO. COMODATO.
MATERIAS DECIDIDAS A LUZ DAS PECULIARIDADES DA CAUSA, ANALISADAS NA
DECISÃO RECORRIDA.
VULNERAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADAS E DISSENSO
INOCORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.